Tribunal: TJBA
Processo: 0303408-49.2013.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303408-49.2013.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DO RIO DE JANEIRO e outros Advogado(s): APELADO: IVO CIANO DA SILVA Advogado(s):DANIELE DE ANDRADE SANTOS, BRUNO OLIVEIRA DE ALMEIDA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA E APREENSÃO DE VEÍCULO POR ERRO ADMINISTRATIVO NA INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE ROUBO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado do Rio de Janeiro contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Ivo Ciano da Silva, reconheceu a responsabilidade civil do ente estatal e o condenou ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais e R$ 4.746,00 a título de lucros cessantes, ambos com correção monetária e juros de mora desde o evento danoso, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. O autor fora preso e teve seu caminhão apreendido indevidamente após erro na inserção de restrição de roubo no sistema nacional por parte da Polícia Civil fluminense. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Rio de Janeiro deve responder civilmente por erro na inserção de restrição de roubo de veículo; (ii) verificar se os valores fixados a título de danos morais e materiais são razoáveis; (iii) examinar a correção dos critérios de juros, correção monetária e verba honorária. III. RAZÕES DE DECIDIR O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a comprovação da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade, sendo irrelevante a apuração de culpa. O erro foi cometido por agente da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro ao inserir indevidamente restrição de roubo com base em placa divergente, transformando um erro particular em mandado oficial de restrição, o que caracteriza falha administrativa direta e imediata, apta a configurar nexo causal. A alegada culpa de terceiros (comunicante do roubo, empresa proprietária do reboque e Polícia de outro Estado) não afasta a responsabilidade estatal, figurando como meras concausas sem força para romper o nexo causal. O dano moral, decorrente da prisão indevida, apreensão do veículo e impossibilidade de exercer atividade laboral, está comprovado e decorre da própria gravidade dos fatos (in re ipsa), sendo razoável o arbitramento em R$ 30.000,00, diante da extensão do abalo e dos parâmetros jurisprudenciais. Os lucros cessantes foram corretamente fixados com base no salário mínimo vigente à época, ante a comprovação da atividade profissional do autor como transportador de areia e a impossibilidade de uso do veículo por sete meses. A fixação dos juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e da correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), com aplicação do IPCA-E e, posteriormente, da taxa SELIC, está em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. A verba honorária fixada em 20% sobre o valor da condenação é adequada diante da complexidade da causa, do tempo de tramitação (desde 2013) e da diligência demonstrada pelos patronos. Majoração para 22% em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Estado responde objetivamente por danos causados por seus agentes, inclusive por erro administrativo na inserção de restrições indevidas em sistemas oficiais. A conduta de terceiro não afasta a responsabilidade estatal quando a falha administrativa é a causa direta e imediata do dano. A indenização por danos morais decorrentes de prisão indevida deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do fato. A comprovação da atividade profissional e da impossibilidade de exercê-la autoriza a fixação de lucros cessantes com base em critérios razoáveis, mesmo sem prova documental específica. Os juros moratórios em responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária dos danos morais desde o arbitramento (Súmula 362/STJ). A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal é cabível quando mantida a condenação e observada a diligência do patrono. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11; Súmulas 54 e 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; TJ-PR, ApCiv 00279284320228160030, Rel. Des. Rogério Luis Nielsen Kanayama, j. 07.10.2024; TJ-MT, ApCiv 10196116420228110002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 09.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0303408-49.2013.8.05.0229, em que figuram como apelante ESTADO DO RIO DE JANEIRO e outros e como apelada IVO CIANO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora